Tribunal: TJES
Processo: 0026739-42.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026739-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKSON DA SILVA NILO, LUCAS COIMBRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

IREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DO MESMO DIPLOMA. NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS

I. CASO EM EXAME

Os réus foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 70 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em Vila Velha/ES.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os réus quanto ao art. 35 da Lei de Drogas e condená-los pelo art. 33, caput, do mesmo diploma legal, fixando para Rickson da Silva Nilo a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e para Lucas Coimbra Mota a pena de 3 anos e 8 meses de reclusão e 332 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa de Lucas Coimbra Mota alegou nulidade da prova decorrente de ingresso forçado em domicílio, ausência de provas quanto à materialidade e autoria, pleiteando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, além da aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da mesma lei e da atenuante da menoridade relativa.

A defesa de Rickson da Silva Nilo alegou excesso na pena-base, postulando seu redimensionamento, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, no primeiro e no segundo graus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nulo o ingresso policial no domicílio de um dos réus sem autorização judicial; (ii) saber se há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao réu Lucas; e (iv) saber se o réu Rickson faz jus à atenuação da pena e à concessão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A entrada forçada em domicílio, no caso concreto, foi considerada lícita diante da existência de fundadas razões de flagrante delito, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral).

8. As provas constantes dos autos, como a confissão parcial de um dos réus, a tentativa de fuga de outro e os depoimentos policiais, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para posse para uso próprio.

9. Quanto ao réu Lucas, a atenuante da menoridade relativa foi corretamente aplicada, e a fração de redução de 1/3 para a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi adequada, considerando a natureza e a variedade dos entorpecentes, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ (REsp 2076613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/01/2025).

10. Em relação ao réu Rickson, a elevação da pena-base foi justificada pela variedade e nocividade das substâncias apreendidas. A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada. O pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente rejeitado, diante do histórico de atos infracionais, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 869622/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “É lícito o ingresso forçado em domicílio por autoridades policiais quando houver fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF. A modulação da fração de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado pode considerar a variedade e natureza das drogas apreendidas. Atos infracionais análogos e recentes podem afastar o benefício do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XI

Código Penal: art. 65, III, "d"

Lei nº 11.343/06: arts. 28, 33, caput e § 4º; art. 35

Código de Processo Penal: art. 70

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616 (Tema 280 da RG)

STJ, REsp 2076613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/01/2025

STJ, AgRg no HC 869622/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/04/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026739-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKSON DA SILVA NILO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026739-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKSON DA SILVA NILO, LUCAS COIMBRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DO MESMO DIPLOMA. NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS

I. CASO EM EXAME

Os réus foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 70 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em Vila Velha/ES.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os réus quanto ao art. 35 da Lei de Drogas e condená-los pelo art. 33, caput, do mesmo diploma legal, fixando para Rickson da Silva Nilo a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e para Lucas Coimbra Mota a pena de 3 anos e 8 meses de reclusão e 332 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa de Lucas Coimbra Mota alegou nulidade da prova decorrente de ingresso forçado em domicílio, ausência de provas quanto à materialidade e autoria, pleiteando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, além da aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da mesma lei e da atenuante da menoridade relativa.

A defesa de Rickson da Silva Nilo alegou excesso na pena-base, postulando seu redimensionamento, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, no primeiro e no segundo graus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nulo o ingresso policial no domicílio de um dos réus sem autorização judicial; (ii) saber se há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao réu Lucas; e (iv) saber se o réu Rickson faz jus à atenuação da pena e à concessão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A entrada forçada em domicílio, no caso concreto, foi considerada lícita diante da existência de fundadas razões de flagrante delito, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral).

8. As provas constantes dos autos, como a confissão parcial de um dos réus, a tentativa de fuga de outro e os depoimentos policiais, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para posse para uso próprio.

9. Quanto ao réu Lucas, a atenuante da menoridade relativa foi corretamente aplicada, e a fração de redução de 1/3 para a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi adequada, considerando a natureza e a variedade dos entorpecentes, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ (REsp 2076613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/01/2025).

10. Em relação ao réu Rickson, a elevação da pena-base foi justificada pela variedade e nocividade das substâncias apreendidas. A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada. O pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente rejeitado, diante do histórico de atos infracionais, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 869622/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “É lícito o ingresso forçado em domicílio por autoridades policiais quando houver fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF. A modulação da fração de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado pode considerar a variedade e natureza das drogas apreendidas. Atos infracionais análogos e recentes podem afastar o benefício do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XI

Código Penal: art. 65, III, "d"

Lei nº 11.343/06: arts. 28, 33, caput e § 4º; art. 35

Código de Processo Penal: art. 70

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.616 (Tema 280 da RG)

STJ, REsp 2076613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/01/2025

STJ, AgRg no HC 869622/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/04/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por LUCAS COIMBRA MOTA e RICKSON DA SILVA NILO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal n.º 0026739-42.2019.8.08.0035, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os réus da imputação do art. 35 da Lei n.º 11.343/06, e, ao mesmo tempo, condená-los pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Na sentença, fixou-se para o réu Rickson da Silva Nilo a pena definitiva de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Para o réu Lucas Coimbra Mota, a pena definitiva foi de 03 anos e 08 meses de reclusão e 332 dias-multa, em regime inicial aberto.

Irresignadas, as defesas interpuseram apelações.

A defesa de Lucas Coimbra Mota, nas razões recursais, sustenta a nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e consequente absolvição. Pleiteia ainda, a absolvição por ausência de materialidade e de autoria, argumentando que não houve apreensão direta com o apelante, nem elementos que comprovem o vínculo com os entorpecentes. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06, por se tratar de posse para uso próprio. Requer, ainda, caso mantida a condenação, a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, além do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com consequente redução da pena ao mínimo legal.

A defesa de Rickson da Silva Nilo, por sua vez, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida (28 pedras de crack) não justificaria a exasperação. Sustenta, ainda, que o apelante confessou os fatos, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Postula também a concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), em seu grau máximo, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio de sua Promotora de Justiça de 1º grau, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026739-42.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICKSON DA SILVA NILO, LUCAS COIMBRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por Lucas Coimbra Mota e Rickson da Silva Nilo, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e absolvendo-os do delito previsto no art. 35 do mesmo diploma.

Consta dos autos que os apelantes foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 70 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 26 de outubro de 2019, por volta das 18h47min, na Rua São Paulo, bairro Normília da Cunha, Vila Velha/ES.

De acordo com a peça acusatória, o réu Rickson foi abordado por policiais militares em um terreno baldio, ocasião em que foram encontradas 28 pedras de crack. Teria informado, segundo os autos, que a droga era de propriedade de um indivíduo conhecido como "Da Lua", posteriormente identificado como Lucas Coimbra Mota, que teria sido localizado em imóvel próximo, onde foram apreendidas 47 buchas de maconha e 5 pinos de cocaína.

Passo ao exame dos recursos interpostos, observando, individualmente, as teses deduzidas por cada defesa.

Inicialmente, a defesa do réu Lucas aduz a existência de nulidade das provas obtidas mediante ingresso dos policiais militares na residência do apelante sem prévia autorização judicial, alegando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Sustenta que não houve justa causa objetiva que amparasse o flagrante, e que os elementos produzidos foram oriundos de diligência ilícita.

Ocorre que os elementos constantes nos autos permitem concluir que a entrada no domicílio foi precedida por fundada suspeita de flagrante delito.

Conforme consta dos autos, durante patrulhamento em região conhecida por tráfico de drogas, os policiais abordaram o corréu Rickson, encontrando 28 pedras de crack, com auxílio de cão farejador. Após ser indagado, Rickson teria informado que vendia drogas para um indivíduo conhecido como “Da Lua”, apontando o local em que poderia ser encontrado.

Ao se dirigirem à localidade indicada, os policiais avistaram Lucas, que, ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga em direção a um cômodo, onde, após ingresso dos policiais, foram encontradas 47 buchas de maconha e 5 pinos de cocaína.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou o entendimento de que é lícito o ingresso de autoridades policiais em domicílio sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem, de forma clara, a ocorrência de situação de flagrante delito.

Diante das circunstâncias narradas, entendo que houve fundada razão a justificar o ingresso, amparado no flagrante delito em andamento, de forma a afastar a alegação de nulidade.

A defesa do apelante Lucas alega ausência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Sustenta que o apelante seria usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Contudo, os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares Lyra e Ramos, associados à tentativa de fuga do réu e à localização de entorpecentes no cômodo onde se encontrava, evidenciam a prática do tráfico.

O PM Lyra, em juízo, relatou:

“
que sabiam que Rickson apenas vendia as drogas, não sendo o dono real delas, então o questionaram quem era o proprietário, tendo Rickson informado que vendia os entorpecentes para uma pessoa conhecida pela alcunha de ‘Da Lua’, ora denunciado Lucas [...] que Lucas tentou se evadir, e que maconha e cocaína foram encontradas em seu poder”

Ainda que Rickson, em juízo, tenha se retratado dessa imputação, sua confissão parcial em relação ao tráfico e a quantidade de droga apreendida com Lucas, associada ao contexto de traficância da localidade, confirmam a materialidade e a autoria.

Rejeita-se, portanto, o pedido de absolvição e o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, que se mostra descabido ante o conjunto probatório.

Os réus pugnam pelo redimensionamento das penas fixadas.

Inicialmente, verifico que a pena-base quanto ao réu Lucas foi fixada em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, não havendo irresignação quanto à primeira fase dosimétrica.

Na fase intermediária, a Magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade relativa, de modo a reduzir a pena em 6 meses de reclusão.

Pugna a defesa pela adoção da fração de 1/6.

O Código Penal não estabelece fração fixa tanto para o recrudescimento quanto para a redução da pena aplica, sendo certo que a pena foi atenuada de forma proporcional, não merecendo retoques.

Na terceira fase dosimétrica, verifico que a Magistrada
a quo
reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 1/3, pautando-se na variedade e natureza de drogas apreendidas.

O Colendo Tribunal da Cidadania permite a modulação do patamar de diminuição da pena com base em tais elementos. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS . POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto por condenado pela prática de tráfico de drogas, cuja pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, após modulação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) para 1/6, devido à quantidade e à natureza das drogas apreendidas: 16,4g de crack, 15,2g de cocaína e 542,4g de maconha . O recorrente pleiteia a aplicação da fração máxima de redução (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da fração de 1/6 na redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art . 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas permite a redução da pena de 1/6 a 2/3 quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4. A jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar bis in idem . 5.
No caso, o Tribunal de origem fixou a fração de redução em 1/6 devido à apreensão de quase 600g de drogas, incluindo crack e cocaína, de alto potencial lesivo, o que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte.
6. Estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula 83/STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com entendimento consolidado .IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2076613 SP 2023/0193163-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025)

Assim, diante da nocividade das substâncias apreendidas, a fração de redução se mostra adequada e proporcional, razão pela qual não merece retoques.

O apelante Rickson também requer o redimensionamento da pena fixada.

A defesa sustenta excesso na fixação da pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, argumentando que a quantidade de droga apreendida (28 pedras de crack) não justifica tal exasperação.

Sem razão, uma vez que foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, o que permite a exasperação da pena diante da variedade e nocividade das drogas apreendidas.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea com a condução da pena ao mínimo lega
l
.

Por fim, na terceira fase de dosagem da pena, a Magistrada sentenciante deixou de reconhecer a figura do tráfico privilegiado, diante de diversas passagens por atos infracionais, oportunidade em que a defesa requer a retificação para a concessão do benefício.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante. Isso porque a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, reconhece a prática de atos infracionais próximos à prática do delito imputado para fins de reconhecimento da dedicação a atividades infracionais e criminosas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N . 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS . ATOS INFRACIONAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o histórico infracional recente do apenado pode comprovar sua dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 2. No caso dos autos, o paciente praticou atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas nos anos de 2018 e 2019, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, que foi praticado em 13/4/2020, o que justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado . 3. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, diante do quantum de pena fixado - 5 anos de reclusão -, é adequada a fixação do regime semiaberto, nos termos dos art. 33, § 2º, b, do Código Penal - CP. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 869622 SP 2023/0415519-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Assim, entendo que não merece acolhida o pleito defensivo.

Diante de tais elementos, nego provimento aos recursos interpostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)